Tribunal: TJMT
Processo: 0000984-80.2013.8.11.0087
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000984-80.2013.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA - CPF: 017.003.971-41 (EMBARGADO), SAMARA CORINTA HAMMOUD COSTA - CPF: 820.229.419-34 (ADVOGADO), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (EMBARGANTE), BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA - CPF: 038.038.016-13 (ADVOGADO), LEANDRO MARTINS PARREIRA - CPF: 032.062.846-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

EMBARGANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

EMBARGADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

– APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO EM TRÊS PONTOS DO ARESTO – PREQUESTIONAMENTO QUANTO AO ARTIGO 6º DO CPC – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INDENIZAÇÃO FIXADA SEM OBSERVÂNCIA À SITUAÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROPÓSITO MERAMENTE INFRINGENTE –DESTINAÇÃO DA SUCATA DO VEÍCULO – VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO – DEVOLUÇÃO À RÉ OU DEDUÇÃO DO SEU VALOR DOS DANOS MATERIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada uma das três omissões apontadas, tem de ser sanada nos Embargos de Declaração.

Com o ressarcimento pela perda total do veículo à autora, a sucata deve ser devolvida à ré ou deduzido o valor correspondente na indenização dos danos materiais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

EMBARGANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

EMBARGADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação interposta pela ora embargante.

Alega omissão no tocante ao prequestionamento do artigo 6º do CPC, ao enriquecimento ilícito da autora, uma vez que foi não houve definição sobre a quem cabe ficar com a sucata do veículo, ficando inicialmente com a autora, e, portanto, o valor correspondente deveria ser deduzido da condenação por danos materiais, e à condição da empresa, que está em recuperação judicial, para fins de fixação da indenização por danos estéticos e morais.

A embargada pugna pelo não provimento dos Aclaratórios (Id n. 43381950).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000984-80.2013.8.11.0087

EMBARGANTE: ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

EMBARGADO: MICHELA NAPOLIANA ANDRADE SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

A embargante argui que o aresto foi omisso quanto ao prequestionamento do artigo 6º do CPC pois a autora não teria legitimidade para pleitear direitos já que o veículo pertence a seu pai, que também arcou com as despesas.

No entanto, essa questão foi suficientemente tratada e o fato de não haver alusão expressa a esse dispositivo é totalmente irrelevante, até mesmo em razão da finalidade de prequestionar a matéria.

Confira-se trecho do acórdão:

A apelante insiste na ilegitimidade da apelada para figurar no polo ativo da Ação, pois quem arcou com as despesas médicas e o conserto do automóvel foi seu pai. Contudo, esse fato é irrelevante visto que quem estava na direção era ela, portanto tem o direito a tais ressarcimentos, direito que é dela e obrigação que é da apelante, pouco importa quem pagou o tratamento e era o proprietário do carro.

Isso porque assumiu a execução da obra, de modo que o material granulado encontrado na pista é de sua inteira responsabilidade.

Esta via é cabível somente se configurado algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC.

E o artigo 1.025 do CPC encerra de vez a discussão ao estabelecer:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Já a omissão no tocante à destinação da sucata, tem realmente de ser sanada. Se houve perda total do veículo, o que restou dele deve retornar a ela ou o valor correspondente ser deduzido da indenização pelos prejuízos materiais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM
ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS

MATERIAIS
. Comprovado o dano, o nexo de causalidade e a culpa do demandado, deve ser reconhecido o dever de indenizar. Culpa concorrente não caracterizada.
Danos

materiais
. Perda total do veículo. Valor da Tabela FIPE. Dedução do valor da
sucata
acolhido. Dano moral não caracterizado no caso concreto. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70080640469, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 27-11-2019)

Por fim, a arguição de que se encontra em recuperação judicial o que deveria influenciar no arbitramento dos danos morais e estéticos não se enquadra em nenhuma das situações trazidas no CPC.

Posto isso, provejo em parte os Embargos de Declaração para determinar que a sucata do veículo seja revertida à embargante.

Desse modo, o dispositivo da Apelação passa a conter a seguinte redação:

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, apenas para determinar que o valor do seguro DPVAT seja abatido da reparação pelos prejuízos materiais, bem como que a sucata do veículo seja devolvida à ré ou, da mesma forma, descontada a importância correspondente na indenização por danos patrimoniais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020